Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-11.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004298-11.2018.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Provas]

Relator:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (IMPETRANTE), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (IMPETRANTE), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da Vara Única de Querência MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMAR PINHEIRO SILVA - CPF: 022.540.345-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA DE VOTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO DOS INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

A decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas. Não comportando defesa nem contraditório, nem recurso, questões que somente serão tratadas no processo de conhecimento, caso seja proposta a ação e oportunidade da parte se defender plenamente, não se vê lesão liquida e certa a ser tratada em sede de mandado de segurança. Neste viés, sem demonstração de direito liquido e certo, de rigor é a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Agropecuária Calupa Ltda e Outros
(Id. 1988303)
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência
, que nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 93.46.2014.811.0080 (código 32791) interposta por Adelmar Pinheiro da Silva, proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial, para homologar a prova pericial produzida, consistente na vistoria “ad perpetuam rei memoriam”

em área rural e avaliação dos danos causados em razão de infração a cláusula contratual e da infração ambiental/legal de natureza grave, para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Aduzem, em síntese, que figuram como réus na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas movida por Adelmar Pinheiro da Silva, cuja liminar foi deferida em 5-2-2014, para determinar a produção da prova pericial vindicada em 14-2-2014, tendo a decisão consignado expressamente que os réus indicassem, no prazo de 5 (cinco) dias, assistente técnico e formulassem quesitos.

Asseveram que, a carta de citação e intimação expedida aos ora Impetrantes somente foi recebida pelo correio em 13-2-2014, ou seja, em menos de 24 (vinte e quatro) horas antes da data designada para a realização da prova pericial, impossibilitando o direito de nomear assistente e formular quesitos no prazo conferido por lei.

Sustentam que restou consignado em sede de contestação que foram observadas as formalidades legais quanto à realização da prova pericial, tendo sido cerceado o direito dos ora Impetrantes à nomeação de assistente técnico e o de formular quesitos.

Ressaltam que diante dos esclarecimentos solicitados pelas partes, a própria perita nomeada pelo juízo informou que para responder aos questionamentos propostos seria necessário realizar nova vistoria “in loco”

e a realização de diversas diligências; todavia o Magistrado Singular teria proferido julgamento antecipado da ação, ressaltando que “procedimentos inúteis só postergam ainda mais o pronunciamento jurisdicional”, ocasião em que julgou procedente o pedido formulado para homologar a prova produzida naqueles autos.

Alegam que a autoridade impetrada jamais poderia homologar uma prova pericial produzida ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, aviltando, entre outras, as normas dispostas no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por essas razões, pugnam pela concessão de liminar para que seja determinada à Autoridade Impetrada que se abstenha de entregar os autos da ação cautelar de produção antecipada de provas a qualquer pessoa antes do julgamento definitivo deste “mandamus”

e, no mérito, a fim de que seja concedida em definitivo a segurança, para cassar a sentença que homologou a prova produzida naquele processo, determinando-se a repetição da perícia ou, no mínimo, a sua complementação, de forma a se garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves, membro da Seção de Direito Público deste Sodalício, em desacordo com o previsto no art. 17-B, I,
b
, do RITJMT (Id. 2007012).

Em 20-4-2018, a Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves determinou a redistribuição dos autos para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Id. 2020436).

Em 25-05-2018, a Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos proferiu decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com a consequente denegação da segurança (Id. 2066901).

Contra essa decisão os impetrantes opuseram embargos de declaração (Id. 2071296). Contrarrazões aos embargos apresentadas pugnando pela rejeição (Id. 2132105).

Em decisão monocrática proferida em 14-09-2018, a Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos acolheu os embargos e deferiu a liminar para suspender a sentença proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da Ação Cautelar de Produção nº 93.46.2014.811.0080 (código 32791), até julgamento de mérito deste “mandamus”
.
(Id. 3349303).

O Ministério Público, em 23-11-2018, ofertou parecer subscrito pelo Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinando para que seja julgado prejudicado o “mandamus” com a consequente denegação da segurança (Id. 4729975).

Em 25-07-2019, a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em razão da
instituição da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo pela Resolução nº 5, de 27-6-2019 - TJMT-OE, publicado no DJE nº 10525, e diante da instauração do Pedido de Providência n. 0006731-12.2018 pelo Conselho Nacional de Justiça,
determinou a remessa destes autos, para serem analisados e apreciados pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes (Id. 8952309)
.

Em 21-09-2020, o Exmo. Dr.
Juiz de Direito Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu decisão que declarou a perda do objeto e por consequência extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 55011990).

Em 30-09-2020 os Impetrantes opuseram embargos de declaração (Id. 59794033). O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela rejeição (Id. 61695472).

Em 15-12-2020 o Juiz Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes determinou a remessa destes autos ao Gabinete da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, uma vez que houve determinação por meio do artigo 3º da
Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020 (Id. 70770473).

Em 19-01-2021 a Exma. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos proferiu decisão monocrática na qual acolheu os embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes e revogou a decisão julgou extinto o “mandamus” (Id. 72702461).

Em 07-07-2021 em razão da emenda regimental n. 46 que promoveu a alteração do art. 17 do Regimento Interno deste Tribunal a Eminente relatora
com fulcro no art. 17, I, “i” do RITJMT reconheceu a incompetência da Turma de Direito Público para o julgamento da ação mandamental e determinou a sua redistribuição para um dos membros integrantes da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal (Id. 93445977).

Os autos foram redistribuídos para a minha relatoria em 03-08-2021 (Id. 96681484).

Em razão do acolhimento dos embargos com o consequente conhecimento deste “mandamus” os autos foram encaminhados ao Ministério Público para ofertar novo parecer.

O Ministério Público ofertou novo parecer subscrito pela Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinando pela denegação da segurança (Id. 115399499).

Determinação para manifestação da Procuradoria Geral do Estado e do Terceiro interessado para caso queiram contestar a ação no tocante ao mérito (Id. 119328993).

Em 07-03-2022, O Estado de Mato Grosso se manifestou pela denegação da segurança (Id. 120316005).

Em 08-04-2022, o terceiro interessado, Adelmar Pinheiro Silva, requer a denegação da segurança (Id. 124246097).

É o relato do essencial.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Isento de custas nos termos do artigo 77 do RI/TJMT.

Ressai dos autos que o impetrante busca anular a sentença que na
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 93.46.2014.811.0080 (código 32791) interposta por Adelmar Pinheiro da Silva, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para homologar a prova pericial produzida, consistente na vistoria “ad perpetuam rei memoriam”

em área rural e avaliação dos danos causados em razão de infração a cláusula contratual e da infração ambiental/legal de natureza grave, para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Nos termos do art. 382, §4º do CPC, em se tratando de sentença homologatória proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas, não é cabível nenhum recurso, exceto contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a ação cautelar de produção antecipada de provas foi promovida por Aldemar Pinheiro Silva em face dos Impetrantes, pretendendo a produção antecipada de prova pericial consistente em vistoria “ad perpetuam rei memoriam”

em área rural e avaliação de supostos danos causados em razão de infração a cláusula contratual e de infração ambiental/legal de natureza grave, cuja liminar foi deferida, com a determinação da realização da prova pericial em 5-2-2014.

Posteriormente a realização da prova pericial o magistrado de primeira instância proferiu sentença que homologou a prova pericial produzida, contra a qual, não cabe recurso por expressa disposição legal (Art. 382, §4º do CPC).

Assim, como não há previsão legal para interposição de recurso contra sentença que homologa a prova produzida na ação cautelar de produção antecipada de provas, resta evidente o cabimento do Mandado de Segurança.

Passo a análise do mérito.

Os impetrantes relatam que são réus na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas movida por Adelmar Pinheiro da Silva, cuja liminar foi deferida em 5-2-2014, para determinar a produção da prova pericial vindicada em 14-2-2014, tendo a decisão consignado expressamente que os réus indicassem, no prazo de 5 (cinco) dias, assistente técnico e formulassem quesitos.

Ocorre que a carta de citação e intimação expedida aos impetrantes somente lhes foi entregue pelo correio no dia
13-02-2014
, isto é, somente um dia antes da data designada para a produção da prova pericial, o que por certo impossibilitou os impetrantes de nomear assistente e formular os requisitos dentro do prazo legal, que no caso é de 5 (cinco) dias.

Nesse contexto, em
14-02-2014
foi realizada reunião de abertura dos trabalhos periciais referentes ao feito, ocasião em que estiveram presentes a perita Janaína Iris Barbosa, o assistente técnico da perita do juízo Eloi A. B. Serafim, os assistentes técnicos da parte autora José Olinto Giongo e Jacques Fernandes Schmitt, o advogado da parte autora, Dr. Otávio Mariani Wanderley Filho,
ocasião em que restaram acordadas as datas para a realização da perícia no imóvel rural em questão (dias 15 e 16-2-2014)
, conforme termo acostado no (Id. 1988440; Pág. 6). Em
12-2-2014 e 14-2-2014
, a parte autora indicou seu assistente técnico e formulou quesitos, o que se verifica das petições colacionadas no ID nº 1988414.

Tal situação foi relatada pelos impetrantes em sede de contestação apresentada em 28-02-2014, oportunidade na qual os impetrantes requereram a nulidade da intimação dos requeridos para indicar assistente técnico, bem como apresentar requisitos, terem sido comunicados apenas um dia antes da data designada para a realização de perícia, de forma que não puderam exercer o direito de nomear assistente e formular quesitos no prazo conferido pelo art. 421, § 1º, do CPC/1973 (Id. 1988434).

O laudo pericial foi acostado nos autos e o magistrado de origem determinou às partes para manifestar-se acerca do laudo pericial (Id. 1988444, pág. 7), ocasião em que os impetrantes apresentarão questão de ordem em 14-08-2017 apontando a falta de análise pelo juízo das questões arguidas na contestação acerca da nulidade da intimação para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, bem como requereram a nulidade do laudo pericial por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que não participaram da perícia.

O magistrado determinou a intimação da perita acerca das manifestações, sendo certo que esta informou que para responder aos questionamentos dos impetrantes seria necessária nova perícia.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu julgamento antecipado da lide argumentando que “os aspectos decisivos desta causa estão suficiente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789)” (Id. 1988567).

A meu sentir é evidente o prejuízo dos impetrantes por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que o juízo de origem não observou o disposto no art. 421, §1º, I e II e o art. 241 todos dos CPC/73 vigente a época dos fatos e que dispunham sobre a contagem do prazo. Confira-se:

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º
Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos

Art. 241. Começa a correr o prazo:

I -
quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento

Destarte a decisão de origem se mostra teratológica pela não observância das normas legais atinentes ao prazo para a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos pelos réus, ora impetrantes, o que ao final implicou em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, restando clarividente o cerceamento de defesa dos impetrantes.

Frise-se, apesar de suscitado o cerceamento de defesa por inobservância do prazo previsto no art. 421, § 1º, I e II, do CPC/1973, em duas oportunidades
uma delas antes da juntada do respectivo laudo pericial
, ou seja, em
28-2-2014
e outra por meio de questão de ordem, o Magistrado de origem não se pronunciou acerca da questão e proferiu sentença com base no laudo pericial realizado sem a observância do contraditório e ampla defesa, o que implica em prejuízo aos Impetrantes, sobretudo em se considerando que a sentença foi proferida em desfavor destes.

Assim,
uma vez verificado o prejuízo dos impetrantes
a declaração de nulidade da decisão é medida que se impõe.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do mandado de segurança e o
JULGO PROCEDENTE
para
CONCEDER A ORDEM
, a fim de cassar a sentença que homologou a prova pericial produzida nos autos da ação cautelar de produção de provas nº
93.46.2014.811.0080 (código 32791).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Des. Sebastião Barbosa Farias:

Para esse caso não há um recurso próprio?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Não há nesse caso, nenhum recurso próprio. O instrumento de que utilizou a parte está corretíssimo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos para melhor analisar essa questão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5
ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista, pois há a questão do prazo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS O VOTO DO RELATOR CONCEDENDO A ORDEM, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. (DESA. NILZA MARIA POSSAS CARVALHO). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares.

Ouvi em sessão pretérita o voto do eminente Desembargador Relator que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela existência de direito liquido e certo da impetrante e, neste viés, sob o argumento de que em procedimento cautelar de produção antecipada de provas, a rigor do artigo 384, § 2º, do Código de Processo Civil não existe recurso especifico catalogado. Sustentou a ilegalidade ao fato de que, intimado para apresentação de assistente técnico e formulação de quesitos, prova pericial aprazada para o dia 14/2/2014, somente intimado no dia anterior, impossibilitou programar esta determinação judicial. A par disto, pretendeu, em sede de MS, a anulação da sentença homologatória, ao argumento de cerceamento de defesa.

Como enfoque jurídico a albergar a pretensão mandamental, registra a impetrante que não é possível a homologação ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, violando as normas processuais e, entre estas normas constitucionais, a rigor do que está consagrado pelos incisos LIV e LV, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Com a devida vênia ao entendimento trazido pelo eminente colega, tenho que não reside como albergar existência de direito liquido e certo para anular aquela sentença homologatória em face de violação dos aspectos formais vistos e deferidos. A questão, ‘data vênia’, é de denegação da segurança almejada.

O primeiro aspecto que me leva a divergir do entendimento do eminente colega muito embora seu substancioso voto seja que a produção antecipada de provas é típico processo de jurisdição voluntária, tratando-se de uma prova unilateral que serve apenas para o autor viabilizar mais tarde a possibilidade de ingressar com a ação de conhecimento, isto em linhas gerais ou até tentava de não ingresso da ação de conhecimento.

Neste viés, a rigor do § 2ª, do artigo 382 do Código de Processo Civil, o juiz não pode pronunciar sobre a ocorrência ou não dos fatos, nem sobre as consequências jurídicas, isto é, não se pronuncia sobre o mérito da prova, limitando-se, portanto, tão somente a verificar se foram observadas as formalidades legais.

Assim, o papel do magistrado em sede de produção antecipada de provas, típico caso de jurisdição voluntária e não se faz contraditório. Desta forma, sequer seria necessária a intimação da parte contrária para a apresentação de assistente técnico. Por outro lado, sobretudo porque esta questão deve ser vista sob a ótica do Código de Processo Civil/73, não se admite defesa da parte contraria ou mesmo recurso. Aliás, como mera peça informativa, o processo fica a disposição das partes sem, contudo, dizer até a possibilidade de entrega dos autos (quando físicos) ao autor para que este faça uso como melhor lhe convier.

E, se a lei instrumental assim prevê, alijou a parte impetrante de arrogar ter direito liquido e certo.

Não tendo litigiosidade, reservando tão somente a homologação pelo aspecto formal, não imiscuindo o juiz em relação ao direito material que, mais tarde, se assim convier ao requerente ingressar com a ação principal, não havendo possibilidade do exercício do contraditório, a ausência de indicação de assistente técnico por si só não é causa de anular a sentença homologatória.

Isto porque, se a tempo, forma, modo, de posse da prova produzida antecipadamente o autor ingressar com a ação de conhecimento, citado o réu nesta demanda, apresentando defesa, a ele é concedido o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa como bem prescrevem os incisos LIV e LV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Novas provas são produzidas e, inclusive a pericia judicial, agora dentro das formalidades legais para o feito contencioso.

Da forma feita, tudo está a transparecer que, em mero processo de jurisdição voluntária, já se pretende formação de contraditório. Isto não é possível porque, se assim o fosse, violaria até outros preceitos processuais no processo de conhecimento, quando o magistrado neste caso tem a possibilidade de julgamento antecipado da lide ou, em sentido contrário, proceder ao saneamento.

Portanto, a medida é tão somente preparatória para análise de possibilidade do ingresso com a ação principal e, malgrado a apontada irregularidade formal, não retira do impetrante, caso seja ou se já foi proposta a ação principal, do seu impostergável direito do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe, o mandado de segurança previsto na Constituição Federal como um direito fundamental é utilizado para proteger e garantir direito líquido e certo do individuo, isto é, aquele que pode ser facilmente comprovado, sem que seja preciso que o juiz avalie de forma mais extensa se a ação é cabível ou não.

No caso, repita-se, conquanto a possível irregularidade, com a qual não concordo já que neste tipo de procedimento não reside defesa ou recurso, este suposta falha não acarretará a possibilidade de a impetrante se defender na ação de conhecimento proposta ou a ser proposta, não lhe tolheu o contraditório e a ampla defesa e, neste viés, não se vê, anular a sentença meramente homologatória de caráter meramente formal.

Registra-se, no caso, vários precedentes e, neste viés e a propósito o pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso em apreciação:

'(...) A decisão proferida em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas.' (Recurso Especial n. 1.191.622-MT, Relator Ministro MASSSAMI UYEDA, 3ª. Turma, julgado em 25/10/11, DJE de 08/11/11, fonte sitio do STJ).

Por tais fragmentos, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O

EXMA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

Peço vênia ao douto Relator e acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL)

Não teve conteúdo nenhum de decisão, foi um ato puramente burocrático do juiz. Nesse caso, com a vênia do Relator, acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL)

Peço vênia ao douto Relator e acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022